Tribunal: STF
Processo: Ext 689
Classe: Ext
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-19
Data de publicação: 1997-02-19

Ementa:
PRESCRIÇÃO - CRIMES DIVERSOS. Para efeito de saber-se
do
prazo prescricional, considera-se a pena imposta em relação a cada
um dos crimes, descabendo distinguir as espécies de prescrição, se
da pretensão punitiva ou da executória.
                PRESCRIÇÃO - CONTINUIDADE DELITIVA - PARÂMETROS.
"Quando
se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena
imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da
continuação" (verbete 497 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).
                PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - INDULTO - PENA.
Implicando o indulto diminuição da pena a ser cumprida, cabe levá-lo
em conta nos cálculos para saber-se do prazo prescricional.